Tribunal: TJPA
Processo: 0822055-71.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0822055-71.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM, DIONE SANTOS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal e processual penal. agravo em execução penal. prorrogação de prisão domiciliar para tratamento de saúde. indevida extensão do benefício a apenado em regime fechado. decisão reformada.

i. caso em exame

1.Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que prorrogou a prisão domiciliar de apenado em regime fechado pelo prazo de 180 dias, com fundamento em tratamento médico, a partir de laudo elaborado pela unidade prisional.

2.A decisão agravada foi proferida após acolhimento de embargos de declaração da defesa, em que se alegava contradição entre a decisão anterior e os elementos constantes do laudo médico.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente cabível a prorrogação da prisão domiciliar a apenado em regime fechado, com base em quadro clínico não incapacitante e diante da possibilidade de tratamento médico ambulatorial conforme art. 120 da LEP.

iii. razões de decidir

4. A prisão domiciliar prevista no art. 117 da LEP destina-se a apenados em regime aberto, sendo admitida, excepcionalmente, aos demais regimes somente quando demonstrada doença grave e impossibilidade de tratamento intramuros ou por saídas autorizadas.

5. Laudo médico da própria unidade prisional atestou que o apenado apresenta discopatia degenerativa, sem sinais de enfermidade grave ou incapacitante, estando medicado e em estado geral regular.

6. A unidade prisional dispõe de estrutura mínima para tratamento, e o art. 120 da LEP autoriza saídas temporárias, mediante escolta, para fins médicos, o que torna desnecessária a permanência em prisão domiciliar.

7. Ausência de demonstração de excepcionalidade que justifique a concessão ou prorrogação da prisão domiciliar em regime mais gravoso.

iv. dispositivo e tese

8. Agravo em execução conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A concessão de prisão domiciliar a apenado em regime fechado exige, cumulativamente, a demonstração de enfermidade grave e a impossibilidade de tratamento no ambiente prisional, nos termos do art. 117 da LEP. 2. A existência de alternativa legal, como a autorização de saídas para tratamento médico com escolta (art. 120 da LEP), afasta a excepcionalidade necessária à concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 117 e 120.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 955.359/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 18/12/2024; AgRg no HC 914.491/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 19/08/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao agravo,
nos termos do voto da Relatora.

40ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11

de
dezembro
de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, com fundamento no art. 197 da
Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal)
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA, que deferiu
a prorrogação da prisão domiciliar do apenado DIONE SANTOS DE SOUSA pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias
, para fins de continuidade de tratamento de saúde.

A decisão ora agravada foi proferida nos autos da execução penal nº 2000969-89.2022.8.14.0051 e resultou do acolhimento de
embargos de declaração opostos pela defesa
, os quais apontavam suposta contradição entre a decisão anterior, que havia indeferido o pedido de prorrogação, e o teor do laudo médico acostado pela administração prisional.

Na manifestação ministerial de origem, a representante do Parquet opinou desfavoravelmente ao pedido, sustentando a
ausência de comprovação da gravidade da enfermidade
e a
existência de alternativa legal viável
— qual seja, a
permissão de saída
para tratamento ambulatorial, conforme previsto na Lei de Execuções Penais.

A decisão reformada havia reconhecido expressamente a possibilidade de o apenado
prosseguir com o tratamento médico nas dependências da unidade penal
, ou por meio de autorização para tratamento extramuros, razão pela qual
indeferira o pedido de prorrogação da prisão domiciliar
.

Por meio do presente recurso (ID 30751797), o Ministério Público alega, em síntese, que a prisão domiciliar, prevista no art. 117 da LEP, destina-se primariamente aos apenados em regime aberto e apenas excepcionalmente pode ser estendida a outros regimes, além de que não há nos autos demonstração da
inviabilidade concreta do tratamento no ambiente prisional
, ou da
existência de quadro clínico grave que justificasse a custódia domiciliar,
ressaltando que o próprio laudo médico atestou o
bom estado geral do reeducando
, embora indique diagnóstico de discopatia degenerativa.

Enfatiza, ainda, que a estrutura da Unidade Prisional, ainda que não disponha de fisioterapeuta, permite o acompanhamento médico e o fornecimento de medicamentos (com exceção pontual da pregabalina), além de viabilizar o deslocamento do apenado para unidades externas de saúde.

Assim, requer o
provimento do recurso
, para que seja
reformada a decisão agrava
e determinado o
retorno do apenado ao regime fechado
, com manutenção da assistência médica pela SEAP e autorização de saídas para tratamento, quando necessário.

Em
contrarrazões
(ID 30751797), a defesa pugna pelo conhecimento e improvimento do agravo.

O juízo de origem, em juízo de retratação,
manteve a decisão embargada
(ID 30751797), reiterando os fundamentos que sustentaram a concessão da medida.

O D.
Procurador de Justiça

Hezedequias Mesquita da Costa
, em parecer, se manifesta:
“pelo provimento do recurso de Agravo em Execução.”
(Textual) (ID 31430742)

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é tempestivo, interposto por parte legítima e contra decisão passível de impugnação, preenchendo, portanto, os pressupostos processuais para o seu conhecimento.

Trata-se de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA, que, ao acolher embargos de declaração opostos pela defesa, revogou pronunciamento anterior que havia indeferido o pedido de prorrogação da prisão domiciliar e, com base em laudo médico elaborado pela própria unidade prisional, deferiu a extensão da medida por mais 180 (cento e oitenta) dias ao apenado Dione Santos de Sousa, custodiado em regime fechado.

A decisão recorrida assim dispôs:

“2) TORNO SEM EFEITO a Decisão proferida no Mov. 363.2.

3) PRORROGO a prisão domiciliar para tratamento de saúde.

IV - PRAZO DA PRISÃO DOMICILIAR

A prorrogação da prisão domiciliar aqui deferida se dará pelo prazo de 180 dias, a contar desta data.

V - DAS CONDIÇÕES OBRIGATÓRIAS A SEREM CUMPRIDAS

Fixo as seguintes condições obrigatórias a serem cumpridas pelo(a) apenado(a), sob pena de revogação:

1) Se não estiver usando Tornozeleira Eletrônica, dirigir-se à CIME|1] em Santarém, no prazo de

24h, para instalação do aparelho, exceto se o Juiz tiver dispensado o uso de Tornozeleira Eletrônica,

por meio de Decisão anterior (nesse caso, excepcionalmente, não precisará instalar a tornozeleira).

2) Enviar mensagem à Equipe Técnica por WhatsApp, para realização de cadastro, no(s) seguinte(s)

número(s): (91) 98426-2570 (Cadastro) / (91) 98418-4909 (Assinatura)

3) Todos os meses, enviar mensagem para esse numero(s) de WhatsApp, informando quais os

tratamentos médicos realizou, e juntando a documentacão medica que possuir.

4) Não sair de sua cidade sem autorização do Juízo; Caso more em outra cidade, deverá informar à

Equipe Tecnica, pelo WhatsApp.

5) Ficar em sua Casa em tempo integral, sendo permitido sair de Casa para resolver problemas de:

SAÚDE, podendo ir ao médico, hospital, ambulatório, clínicas, consultórios ou a qualquer unidade

basica de saúde; PREVIDÊNCIA SOCIAL, podendo ir ao INSS ou Bancos para tratar de beneficios

sociais, etc .; ASSISTENCIA SOCIAL, podendo ir ao CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Prefeitura

Municipal, etc.

6) Nesses casos, deverá voltar para Casa até, no máximo, as 21h00 horas. (A CIME deverá incluir

tais areas independente de autorizacao judicial. Contudo, o apenado ou sua Defesa devera juntar

aos autos documentação comprobatória, no prazo de 05 dias, após o comparecimento a tais locais.

7) Utilizar a tornozeleira eletrônica corretamente, segundo as instruções técnicas da SEAP.

8) Não retirar, violar, estragar ou inutilizar a tornozeleira eletrônica.

9) Não permitir o descarregamento completo da tornozeleira eletrônica, devendo mantê-la sempre

com carga elétrica e ligada.

10) Não ultrapassar os limites geográficos da sua residência ou dos locais de consulta ou tratamento

médico (Hospitais, Clínicas particulares, UPAs, etc.) aos quais fica autorizado a frequentar,

contudo, deverá comunicar previamente à CIME.

11) Não consumir bebidas alcoólicas, nem usar drogas entorpecentes.

12) Não frequentar, sozinho ou acompanhado, bares, casas noturnas, prostíbulos e casas de jogos.

13) Quando for retirada a monitoração eletrônica em virtude de progressão de regime, recebimento

de livramento condicional ou finalização de PDP, caso opte por residir em Santarém, deverá então

fazer o seu cadastro no Saref.

Por fim, reputo como de efetivo cumprimento da pena o eventual período de tempo transcorrido desde o

dia de vencimento da última prisão domiciliar concedida ou prorrogada nos autos, até a presente data de

concessão da prorrogação do aludido benefício prisional.

VI - DAS DILIGÊNCIAS PELA SECRETARIA JUDICIAL:

1) EXPEÇA-SE MANDADO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, cadastrando-o no SEEU, e

Alvara de Soltura, cadastrando-o no BNMP, nos termos da Resolucao 417 do CNJ, exceto se houver nos

autos Decisao anterior isentando-o do uso de tornozeleira eletrônica.

2) EXPEÇA-SE CONTRAMANDADO DE PRISÃO, caso haja mandado de prisão pendente de

cumprimento.

3) Ciência à Defesa e ao MP

P.R.I.C.

[1] Endereço da CIME: Rua das Sabiá, 330 - Alvorada, Santarém - PA, 68042-115 (UIPP - Delegacia do

Santarenzinho)

Santarém, 18 de setembro de 2025.

Flávio Oliveira Lauande

Juiz de Direito”

Entendo, que a fundamentação da decisão agravada, no entanto,
não se sustenta
diante dos requisitos legais exigidos para a concessão da prisão domiciliar em regime mais gravoso.

Nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), a prisão domiciliar é admitida, em regra, para condenados em
regime aberto
, desde que preenchidos requisitos objetivos, como doença grave, idade avançada, gestação, ou cuidados com filhos menores ou com deficiência.

Não obstante, os Tribunais Superiores têm admitido a concessão excepcional de prisão domiciliar a presos em regime
semiaberto ou fechado
,
somente quando demonstrada de forma inequívoca e cumulativa:
a
gravidade da enfermidade
que acomete o reeducando, e a
impossibilidade de seu tratamento no ambiente prisional
, seja intramuros ou por meio de saídas autorizadas (art. 120 da LEP).

Outra não é o entendimento do D. Procurador de Justiça, que em seu parecer expressa:

“In casu, acompanhamos o entendimento da Douta Promotora de Justiça, acerca do apenado não se encaixar em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 117, da LEP. Ora, certo é que a concessão de prisão domiciliar dificulta a fiscalização do Estado quanto ao cumprimento da pena pelo condenado, o que pode gerar uma sensação de impunidade na sociedade, que tanto deseja segurança.”

Colaciono julgados:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão de prisão domiciliar com base em alegada saúde debilitada do agravante. 2. O Tribunal local manteve o indeferimento da prisão domiciliar, afirmando que o réu apresenta bom estado geral de saúde, não possui moléstia incapacitante e está recebendo tratamento adequado na unidade prisional. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão domiciliar pode ser concedida ao agravante, considerando a alegação de saúde debilitada e a necessidade de cuidados médicos que supostamente não estão sendo providos pelo sistema prisional. III. Razões de decidir 4. A prisão domiciliar, conforme o art. 117 da Lei de Execução Penal, é admitida para presos em regime aberto, salvo exceções em que o recluso, mesmo em regime fechado ou semiaberto, esteja acometido por doença grave e o tratamento necessário não possa ser prestado no ambiente prisional. 5. No caso, não foi comprovada a gravidade excepcional da saúde do paciente, ora agravante, nem que o tratamento médico necessário não possa ser prestado na unidade prisional, conforme assentado pelo Tribunal local. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 955.359/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) (N.N.)

"EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE DE RECEBER TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REVOLVIMENTO DE PROVAS. VIA IMPRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios fundamentos. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto, em casos excepcionais. III - No caso dos autos, não ficou comprovado que a sentenciada não pode receber o atendimento médico adequado no local em que estiver recolhida. IV - A revisão de tal entendimento demanda necessariamente o reexame do contexto fáticoprobatório, inviável em sede de habeas corpus. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 914.491/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 27/8/2024.) (N.N.)”

No presente feito, o laudo técnico da própria unidade prisional, datado de 01/09/2025, confirmou que o apenado apresenta
discopatia degenerativa lombar (CID-10: M54.9)
, com recomendação de sessões de fisioterapia e uso de medicação específica. No entanto, o mesmo documento registra, de forma clara e objetiva, que o paciente está em
regular estado geral,
encontra-se
eucárdico, eupneico, normocorado
,
não apresenta sinais neurológicos focais
, além de estar sendo medicado com
Gabapentina
, disponível na unidade.

Portanto, o próprio conjunto probatório dos autos evidencia que o estado de saúde do custodiado, embora requeira acompanhamento,
não é grave
, tampouco
incapacitante
, e
não configura risco à vida
, inexistindo qualquer elemento que indique negligência ou omissão do Estado.

Além disso, a
LEP prevê expressamente a possibilidade de saídas temporárias para tratamento médico extramuros
, com escolta, nos termos do art. 120, o que afasta a necessidade de concessão de prisão domiciliar como única alternativa.

Art. 120, LEP
–
“Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semi-aberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos:

I - falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão;

II - necessidade de tratamento médico (parágrafo único do artigo 14).”

Assim, entendo que a decisão agravada
ampliou indevidamente o alcance da prisão domiciliar
, conferindo tratamento jurídico excepcional a uma situação clínica que
pode e deve ser enfrentada dentro dos mecanismos legais já disponíveis
, sem comprometer o regular cumprimento da pena imposta.

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao Agravo em Execução
, para
reformar a decisão,

revogando a prorrogação da prisão domiciliar concedida ao apenado DIONE SANTOS DE SOUSA
, com determinação de seu
retorno à unidade prisional de origem
, assegurando-se, se necessário, o
acesso ao tratamento médico extramuros mediante autorização judicial
, conforme art. 120 da LEP.

É como voto.

Belém/PA,11 de dezembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025